Tribunal: TJDFT
Processo: 0732537-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732537-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: RAUDILIZ DE SOUSA VIEIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 52755361. Aguarde-se o julgamento do recurso. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator